Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão consistente na não fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49821879).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, não há omissão a ser suprida. Os honorários do art. 55 da Lei 9.099/95 são devidos apenas pelo recorrente quando sucumbe integralmente em sua pretensão recursal. No âmbito da Lei 9.099/95, o recorrido não suporta o ônus da sucumbência, não merecendo reparo o acórdão proferido.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.